Tribunal: TJSP
Processo: 1011437-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Ajudante (atualmente contribuinte individual) - Acidente típico ocorrido em 10.12.2002 - Lesão na coluna e joelho - Ausência de prévio requerimento administrativo em lapso temporal razoável - Demanda julgada extinta - Recurso do autor em que se pretende o prosseguimento da ação, haja vista posterior indeferimento administrativo de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Ajudante (atualmente contribuinte individual) - Acidente típico ocorrido em 10.12.2002 - Lesão na coluna e joelho - Ausência de prévio requerimento administrativo em lapso temporal razoável - Demanda julgada extinta - Recurso do autor em que se pretende o prosseguimento da ação, haja vista posterior indeferimento administrativo de concessão de benefício ocorrido em 10.04.2013 - Exigência de prévio requerimento administrativo - Necessidade - Interesse de agir não configurado - Indeferimento administrativo ocorrido há mais de sete anos (fls. 138) - Princípio da inafastabilidade da jurisdição - Não violação - Extinção mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011437-61.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO DINIZ NUNES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011437-61.2020.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2363
APELAÇÃO No 1011437-61.2020.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Francisco Dinis Nunes
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZA: Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO -
Auxílio-acidente - Ajudante (atualmente contribuinte
individual) - Acidente típico ocorrido em 10.12.2002 -
Lesão na coluna e joelho - Ausência de prévio
requerimento
administrativo
em
lapso
temporal
razoável - Demanda julgada extinta - Recurso do autor
em que se pretende o prosseguimento da ação, haja
vista
posterior
indeferimento
administrativo
de
concessão de benefício ocorrido em 10.04.2013 -
Exigência de prévio requerimento administrativo -
Necessidade - Interesse de agir não configurado -
Indeferimento administrativo ocorrido há mais de sete
anos (fls. 138) - Princípio da inafastabilidade da
jurisdição - Não violação - Extinção mantida -
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 148/50) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada extinta, sem resolução
do mérito, ante a ausência de prévio requerimento administrativo em lapso
temporal razoável. Não houve condenação em sucumbência, em
conformidade ao disposto no parágrafo único, do artigo 129 da Lei no 8.213/91.
O
autor
apelou
a
fls.
152/67,
pretendendo
seja
dado
prosseguimento ao feito, e por consequência, anulada a sentença de extinção,
haja vista o derradeiro indeferimento administrativo do benefício ocorrido em
10.04.2013 (fls. 161).
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária, movida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na inicial, na
função de ajudante, sofreu acidente típico no dia 10.12.2002, resultando em
lesão na coluna e joelho, com consequente diminuição de sua capacidade
laboral. Por essa razão, requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico que foi emitida em 12.12.2002 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011437-61.2020.8.26.0053 - São Paulo
3
comunicação de acidente de trabalho - CAT (fls. 96/97). Houve concessões de
auxílio-doença acidentário e previdenciário NB 91/505.085.788-7, cessado em
29.08.2003 e NB 91/505.138.445-0, cessado em 20.08.2007 (fls. 129), além de um
derradeiro
indeferimento
administrativo
ocorrido
em
10.04.2013
(NB
31/601.345.466-7) - fls. 161.
Feitas
essas
considerações,
tenho
que
o
requerimento
administrativo afigura-se conditio sine qua non à postulação acidentária.
O Ministro Luís Roberto Barroso, relator do RE no 631.240/MG, em
recurso que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, salientou que “não
há como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um
prévio requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o
benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi
desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido”.
Não se trata, por óbvio, de comprovação do exaurimento da via
administrativa em todas as suas instâncias, mas, sim, de prévio requerimento
perante a autarquia.
A exigência em comento, além de não representar ofensa ao
princípio do amplo acesso ao Judiciário, é ínsita ao ideal de pretensão resistida a
legitimar o interesse de agir processual.
Anote-se, ainda, que a alta programada do auxílio-doença (fls.
129), a qual, em tese, poderia ser considerada como indeferimento tácito de
outros benefícios, cessou há quase treze anos (data da cessação do benefício
em 20.08.2007 e ingresso desta ação em 04.03.2020), lapso temporal demasiado
excessivo para se considerar como prévio requerimento administrativo.
Outrossim, ainda que se admita a subsequente tentativa de
obtenção do benefício, no âmbito administrativo, o respectivo indeferimento
também não ocorreu em lapso temporal minimamente razoável (10.04.2013,
decorridos 7 anos), não sendo possível igualmente admitir a hipótese de
pretensão resistida da autarquia.
É certo que na decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, havia a
seguinte ressalva “4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS
tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido
poderá ser formulado diretamente ao juízo - salvo se depender de análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da administração -, uma
vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao
menos tácito da pretensão.”
No entanto, espera-se que mesmo diante dessa exceção o
segurado seja minimamente diligente para postular tempestivo pedido, não se
admitindo permaneça silente por novo dilatado período (sete anos), até porque
o acidente típico ocorreu nos idos de 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011437-61.2020.8.26.0053 - São Paulo
4
Destaco que esta 17a Câmara tem reiteradamente compreendido
a necessidade de ingresso da ação em prazo razoável desde o indeferimento ou
cessação do benefício:
“APELAÇÃO. Ação acidentária. Processo julgado
extinto, sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso VI,
do CPC/2015. INTERESSE PROCESSUAL. Necessidade de
prévio requerimento administrativo, como condição
ao ajuizamento da ação acidentária. Exceção
prevista no RE 631.240/MG, item 4, não aplicável,
diante do longo tempo decorrido entre a cessação do
auxílio-doença e o ajuizamento da presente ação.
Falta de interesse processual configurada. Extinção do
processo, sem julgamento do mérito, mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação, autos no
1002441-54.2020.8.26.0577, rel. Carlos Monnerat, j. em
22.07.2020)
“APELAÇÃO - Ação acidentária - Prévio requerimento
administrativo - Comprovação necessária - Sentença
mantida - Recurso desprovido. (Apelação, autos no
1000821-08.2019.8.26.0394, rel. Antonio Moliterno, j. em
08.07.2020)
“Apelação - Autarquia - Apontamento quanto à
necessidade de prévio requerimento administrativo -
Exigência reconhecida - Falta de interesse de agir -
Extinção da ação, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil -Recurso da autarquia e
reexame necessário providos.” (Apelação, autos no
1010387-38.2018.8.26.0451, rel. Ricardo Graccho, j. em
18.02.2020)
Nessa medida, inexistente decisão administrativa concedida em
prazo razoável, a extinção deve ser mantida.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do
autor.
MARCO PELEGRINI
Relator